Tribunal: TJDFT
Processo: 0749686-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749686-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ALEXIA EUSTÁQUIO FERREIRA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no 00755823-69.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré, ora agravante, autorize a internação da autora, ora agravada, conforme solicitação médica, imediatamente, sob pena de multa a ser aplicada pelo Juízo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 253859103 dos autos originários), in verbis: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, vez que a negativa do atendimento se deu por motivo diverso do inadimplemento. Conforme relatório médico de id 253817549 - Pág. 8, foi solicitado "INTERNAÇÃO DE URGENCIA DEVIDO A INAPETÉNCIA E REDUÇÃO DE DIURESE MESMO APOS HIDRATAÇÃO E SINTOMATICOS". O plano de saúde réu negou o pedido alegando que carência contratual, id 253817549 - Pág. 9. Nada obstante a previsão contratual em questão, não resta dúvida que a situação do autor é de urgência/emergência. Nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, a cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência é obrigatória, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física, não estabelecendo limites de tempo de internação. É certo que as partes devem obediência às regras contratuais (pacta sunt servanda), no entanto é possível haver mitigação deste princípio diante de cláusulas abusivas a fim de proteger a vida e a saúde do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Este, a princípio, é o caso dos presentes autos, pois o plano foi contratado a mais de 24 horas e a situação do autor é de urgência/emergência. Há portanto, probabilidade do direito do autor. Presente ainda no caso o perigo de dano à satisfação da medida pleiteada, caso seja deferida somente após trânsito em julgado, haja vista que, nesse período o autor pode ter a piora de seu quadro de saúde e até o óbito. Com efeito, este E. Tribunal já decidiu em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. Necessidade de internação de urgência/emergência. PRAZO DE CARÊNCIA PARA COBERTURA. artIGOS 12, INCISO V, "c" E 35-C, I da Lei Federal 9.656/98. ENUNCIADO 597 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em casos de necessidade de internação hospitalar em caso de urgência e emergência, prazo de carência para cobertura que não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas: art. 12, V, "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, cobertura do atendimento e internação nos casos de emergência é obrigatória, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. Não se olvida que as partes devem obediência às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda); porém, tal regramento deve ser mitigado diante de cláusulas abusivas a fim de que os limites e as condições de cobertura pactuados sejam ampliados, mormente porque, em sua maioria, inseridas em contratos de adesão em relação aos quais ao consumidor não é garantida possibilidade de discussão das respectivas cláusulas contratuais. Mitigando as regras contratuais fixadas pelas operadoras de planos de saúde quanto a prazo de carência em situação de urgência e emergência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 597: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". De se ver, por outro lado, que determinação de internação do paciente e custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1305149, 07013248020208079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 20/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR que o requerido autorize sua internação, conforme solicitação médica, imediatamente, sob pena de multa a ser aplicada por este Juízo. O réu deve comprovar em juízo o cumprimento da decisão no prazo da contestação. Cite-se. Em suas razões recursais (ID 78302151), inicialmente informa a agravante que a agravada “aderiu, em 28/05/2025, ao plano de saúde na modalidade individual, com segmentação ambulatorial + hospitalar + obstetrícia, com acomodação em enfermaria, registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob no 491921221, nos ditames da lei no 9656/98”, e que desde a sua adesão, a agravada vem utilizando regularmente a assistência médica contratada. Menciona que, conforme a Lei 9.656/1998, o prazo de carência previsto para internação é de 180 (cento e oitenta) dias, enquanto a agravada havia cumprido com apenas 141 (cento e quarenta e um) dias de carência, na data da solicitação do tratamento. Ressalta que “a operadora do plano de saúde atuou em estrita consonância com a Lei n° 9.656/98, com as resoluções editadas pela ANS, sobretudo agiu em absoluta conformidade com o entendimento do STJ consagrado através do AgInt no REsp 1796795/RJ” Discorre sobre a diferença sobre os planos ambulatorial, hospitalar e de referência, previstos nos art. 10 e 12, I, II, e III, da Lei 9.656/98, de modo que, em razão do plano contratado pela agravada, plano hospitalar, inexiste possibilidade de realizar internação em razão da carência contratual não cumprida. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, assevera que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da agravante está demonstrada pela inexistência de obrigatoriedade de custeio da internação dada a necessidade do cumprimento do prazo carencial e que o perigo na demora (periculum in mora) para a agravante configura-se no grave prejuízo de ter que custear tratamento de custo imensurável sem obrigação contratual. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Despacho desta relatoria determinando o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 78350758). Preparo recolhido (ID 78387726). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estiver constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A situação em exame envolve uma paciente, criança que, em situação de urgência, foi levada ao Hospital Brasiliense, onde, após ser submetida a alguns exames, foi diagnosticada com quadro de “inapetência e redução de diurese mesmo após hidratação e sintomáticos”, tendo havido solicitação de internação em leito de UTI, em razão da gravidade do caso, conforme relatório médico que consta na inicial (ID 253817549, pág. 8, dos autos de origem). No entanto, foi negada a internação pela agravante, em razão da carência contratual. Na hipótese, não há a probabilidade do direito da agravante. A situação ocorrida admite o atendimento médico imediato nos termos do disposto no art. 12, inciso V, alínea “c” e 35-C da Lei no 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V – quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. A atuação emergencial se justifica diante do caso de evidenciada urgência corroborado pelo tratamento prescrito pela Equipe Médica (relatório médico de ID 253817549, pág. 8, dos autos de origem), pois, em razão do diagnóstico do agravada, possuía indicação de internação em leito da UTI devido à gravidade progressiva de seu quadro, o que inclusive tem amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, como se verifica a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEMONSTRADA PELA SEGURADA. SÚMULA No 597 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada a situação de emergência, não há que se falar em observância da obrigação contratual de cumprir o prazo de carência ajustado. 2. Consoante entendimento perfilhado na súmula no 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." 3. Afasta-se a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 13/1998, que limita a cobertura ao tempo máximo de doze horas, quando a situação é regida pela Lei no 9.656/1998, com alteração promovida pela Medida Provisória no 2.177-44/2001, que estabeleceu prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para tratamentos de emergência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386918, 07284224020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA CONFIGURADA. ILICITUDE CARACTERIZADA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com a Súmula 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 2. Nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, na hipótese em que o plano de saúde fixar período de carência, deve ser observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 2.1. Consoante a regra inserta no artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento, nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 3. Observado que o contrato de adesão a plano de saúde celebrado pelas partes, prevê o atendimento sob as modalidades ambulatorial e hospitalar e, caracterizada, no caso concreto, a necessidade de internação do paciente em leito de UTI, em caráter de urgência, deve ser considerada ilícita a exigência de observância do prazo de carência contratual, circunstância que torna impositivo o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de impor à operadora a obrigação de emitir autorização de cobertura e o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. 4. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1606636, 07205279120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. DERRAME CONJUNTIVAL À DIREITA, ASSOCIADO À FEBRE PERSISTENTE, MAIS BRONQUITE AGUDA, TOSSE E SECREÇÃO PURULENTA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, não restou infirmada a probabilidade da inadequação na conduta da agravante em negar cobertura à parte agravada, beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante, consubstanciada na internação hospitalar em caráter de urgência/emergência, fundada no argumento de que naquela data o paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado, mesmo após solicitação pelo médico assistente indicando a gravidade de seu estado de saúde. 2. Sobretudo atento ao enunciado 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem-se que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que a parte beneficiária não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1650461, 07338532120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) O art. 8o do Código de Processo Civil[1] impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. E é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC). Além disso, à luz dos fatos em exame, há se observar, nesse caso, o disposto na Súmula 597/STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não há risco de irreversibilidade da tutela deferida, uma vez que poderá a operadora do plano de saúde buscar, na via própria, o ressarcimento dos valores desembolsados para o tratamento médico prestado à agravada, em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, verifico que também não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à luz dos julgados mencionados supra. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.